Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722707-93.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIVINA VITALINA DE JESUS APELADO: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luís Henrique César Prata contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 61565357). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO